Tribunal: TJDFT
Processo: 0738406-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738406-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO VERAS MADUREIRA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Efeito Suspensivo - Indeferimento - Intimação do Agravado. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da Decisão proferida por este Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da ausência de cunho decisório na decisão recorrida, haja vista ter sido determinada tão somente a apresentação de endereço atualizado da parte, sob pena de multa por litigância de má-fé. Nesta oportunidade, a parte recorrente requer a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 995 do Código de Processo Civil, em razão da probabilidade de provimento do recurso. Contudo, como já devidamente explicado na Decisão recorrida, não há falar de probabilidade de provimento do recurso pela ausência de cunho decisório na decisão recorrida. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, parágrafo 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator